Tribunal: STF
Processo: Rcl 62293
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Gustavo Henrique Barros de Andrade, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    Para tanto, afirma que,



    “(...), respeitada a Nobre Instância Ordinária, não foi apresentado qualquer argumento idôneo para justificar a negativa de acesso aos autos para o reclamante.”



    Ressalta que,



    “O mero fato de as investigações ainda estarem em curso, sem que tenha sido ofertada denúncia, não pode servir de argumento para que o Juízo denegue o acesso do reclamante aos autos judiciais.”



    Ao final, requer



    “a concessão da medida liminar, com a finalidade de que seja determinada de forma imediata, a concessão plena e irrestrita de acesso aos autos 1534702-68.2023.8.26.0590 para a defesa do reclamante. 



    Sem prejuízo do pleito liminar, no mérito, da exata mesma forma, pugna-se para que seja concedido acesso integral ao reclamante na pessoa de seus causídicos aos autos de origem.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se da decisão reclamada o seguinte:



     “O procedimento de investigação criminal, por regra, é sigiloso, no intuito de conferir maior resultado na apuração da prática criminosa. Entretanto, a Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal assentou que "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, iá documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa" (grifo nosso). 



    No caso em exame, verifico que as diligências investigativas não foram documentadas ou concluídas. 



    Sequer foi oferecida denúncia contra o ora averiguado e o acesso aos autos nesta fase pré-processual poderá prejudicar as investigações. 



    Dessa forma, considerando que há pendência na conclusão de diligências já deferidas, por ora, indefiro o pedido de habilitação formulado pela Defesa.”



    Nos termos acima, não se verifica que a autoridade apontada como coatora inviabilizou o acesso da defesa aos autos. Pelo contrário, nos termos do enunciado vinculante tido por não observado, ressaltou tratar-se de procedimentos ainda não documentos e em andamento para indeferir o pleito.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por ter deixado de indicar o valor da causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente